Tribunal: TJSP
Processo: 2284921-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Inconformismo diante de decisão que deixou de conhecer, em parte, a impugnação apresentada porque alcançada pela preclusão – Questão já decidida anteriormente pelo juízo de primeiro grau - Preclusão - Decisão mantida.

Recurso desprovido.

CUMPRIMENTO SENTENÇA
Pretensão dos agravantes de que seja reconhecida a prescrição da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Inconformismo diante de decisão que deixou de conhecer, em parte, a impugnação apresentada porque alcançada pela preclusão – Questão já decidida anteriormente pelo juízo de primeiro grau - Preclusão - Decisão mantida.

Recurso desprovido.

CUMPRIMENTO SENTENÇA
Pretensão dos agravantes de que seja reconhecida a prescrição da pretensão, o excesso de execução, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de canalização de córregos, bem como a impossibilidade da finalização das obras em trinta dias e, por fim, a necessidade de redução da multa cominatória – Impugnações, em parte, acobertadas pela preclusão e, em parte, ainda não decididas definitivamente - Decisões mantidas.

Recurso desprovido.